Tribunal: TJDFT
Processo: 0739215-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. EDITAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO. RENOVAÇÃO DO ATO. FRUSTRAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. OCORRÊNCIA. ROUBO. ARMA DE FOGO. COMETIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA. FALTAS GRAVES. PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos (CP, art. 44), desde que cumpridas as condições impostas pelo Juízo da execução penal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade diante da prática de novo crime com condenação superveniente, mediante unificação das penas, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo e vedada a unificação automática quando a nova condenação for substituída por pena alternativa (STJ, Tema 1106).
3. Impõe-se ao réu o dever de manter atualizado o seu endereço (CPP, art. 367).
4. A LEP, art. 181, § 1o autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante do descumprimento injustificado das obrigações impostas.
5. A resistência do sentenciado à execução de penas alternativas, mesmo após intimação por edital e tentativas de localização, justifica a adoção de medidas mais eficazes.
6. O descumprimento reiterado e injustificado das obrigações impostas ao apenado, como o não pagamento da pena pecuniária, a não atualização do endereço residencial e o cometimento de crime de roubo com emprego de arma de fogo, autoriza a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (CP, art. 44, § 4o e Lei no 7.210/1984, art. 181, § 1o).
7. Recurso conhecido e não provido.